Tribunal: TJDFT
Processo: 0721197-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721197-98.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. APELADO: JOAQUIM MELO AMORIM, MARILIA RAFAELA OLIVEIRA REQUIAO MELO AMORIM DESPACHO Verifica-se que o comprovante de pagamento (ID 70790032) não corresponde à guia recursal acostada nos autos (ID 70790031), o que impede a análise da regularidade do preparo. Com efeito, nos termos do § 7o do art. 1.007, CPC, intime-se a parte recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora